Tribunal: STF
Processo: ARE 1589482
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Byanca Muria Lajarim, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 128):
 
“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade impertinente. Entrada dos policiais na residência mediante fundadas razões, tendo eles avistado as drogas no sofá, visto estar a porta entreaberta. Delito de tráfico que é de natureza permanente. Inviolabilidade de domicílio que não é absoluta, podendo ser relativizada em casos de flagrante delito. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Confissão da ré quanto a propriedade das drogas e, também, quanto a sua destinação ao tráfico. Idoneidade da palavra dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da ré, além da quantidade expressiva de entorpecentes mais de 3.000 porções de cocaína havendo ainda diversos petrechos típicos da traficância. Condenação incensurável. Dosimetria. Penas benéficas. Fixada a pena-base no mínimo legal, sem considerar a quantidade expressiva e a perniciosidade da cocaína. Ne reformatio in pejus. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem incidência na pena, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, acertadamente afastado o privilégio. Além da quantidade expressiva de entorpecentes, perniciosidade, petrechos típicos da traficância e prática de diversos atos infracionais enquanto menor. Precedentes. Regime inicial fechado impositivo, crime grave e circunstâncias do delito. Demais benefícios penais afastados ante o não preenchimento dos requisitos. Afastada a preliminar, no mérito, negado o provimento do recurso.”
(Apelação Criminal Nº 1500228-60.2025.8.26.0571,  5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,  Relator: Desembargador João Augusto Garcia, j. 15/7/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do  art. artigo 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade em razão da violação do domicílio da recorrente, uma vez que não houve o consentimento da entrada dos agentes policiais, tampouco a apresentação de mandado expedido por autoridade judicial competente. Pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, assim como a readequação do regime prisional. Requer o desentranhamento das provas ilícitas e a absolvição da recorrente.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de fundamentação adequada, gerando a incidência da Súmula 284/STF. Além disso, foi aplicada a Súmula 282/STF em relação à exigência de prequestionamento, destacado o necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, bem como a necessidade de revolvimento de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se (Doc. 147): 

“(...)
Anoto, inicialmente, diante dos termos do recurso, a existência dos Temas 280 e 972, ambos do Excelso Supremo Tribunal Federal. Contudo, considerando o teor do acórdão impugnado e do debate recursal, deixo de aplicar as hipóteses do artigo 1.030, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 
Feita essa observação, passo ao juízo de prelibação do reclamo, verificando que há óbices à sua admissão.
Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.1 O Colendo Supremo Tribunal Federal, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
(...)
Por outro lado, em relação à apreensão do telefone celular, não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário.
(...)
De mais a mais, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que
(...)
Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).9 
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil ”

Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, todos os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, limitando-se a repisar as razões de mérito e a alegar a desnecessidade de reexame fático-probatório para apreciação do pleito, apresentando, inclusive, argumentação dissociada dos fundamentos da decisão agravada. 
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025 - grifei)
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025 - grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.  3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024 - grifei)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente